Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. ANÁLISE DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. DEVER DE INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO AO CLIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões constituem via inadequada para pleitear a reforma da sentença e a procedência do pedido de compensação por danos morais deduzido na inicial.
2. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. Se não há nos autos evidências de que se viu frustrada a tentativa de comunicação com o cliente por estarem seus dados desatualizados, merece prestígio a sentença que presumiu verdadeiras as alegações do autor de que não recebeu informações sobre o processo em primeira ou segunda instância.
4. Conforme arts. 9o e 11 do Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução no 02/2015) é dever do advogado informar ao cliente, de modo claro e inequívoco, eventuais riscos da pretensão e as consequências da demanda e esclarecê-lo sobre à estratégia traçada.
5. Responde o advogado e a sociedade de advogados pela omissão de providências que, tomadas a tempo, teriam impedido o perecimento ou o sacrifício do direito do cliente (AREsp 1647731, Min. Antônio Carlos Ferreira).
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.